Tribunal: TJPA
Processo: 0002357-27.2013.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002357-27.2013.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: JAISE DO NASCIMENTO MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA ANTE O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.

1- Analisando os autos, entendo que a autora não conseguiu comprovar a efetiva prestação do serviço, pois juntou apenas cópia do contrato firmado, sendo que, o próprio instrumento dispõe expressamente que o pagamento será realizado mediante apresentação de recibo de prestação do serviço, conforme Cláusula 4 do instrumento, o que não fora observado, reforçando o entendimento pela ausência de prova inequívoca da realização do serviço.

2- Sentença reformada para julgar improcedente a ação com a inversão do ônus de sucumbência.

3- Recurso conhecido e provido, reformando a sentença para julgar improcedente a ação, condenando a apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão do deferimento da justiça gratuita, nos termos do art.98, §3º do CPC/2015., à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇO CIVEL Nº 0002357-27.2013.8.14.0035
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
, devidamente representado por advogado habilitado nos autos, com base no art. 1009 e ss. do CPC/2015, contra sentença prolatada pelo douto juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos (ID Num. 1828242 - Pág. 1 e 2) que, nos autos da
aço de cobrança pelo rito sumário
, julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, atendendo aos dispositivos legais e jurisprudenciais disciplinadores da matéria, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido formulado na inicial, para CONDENAR o requerido a pagar o valor R$ 16.600,00 (dezesseis mil e seiscentos reais), corrigido monetariamente pelo índice INPC a contar desta sentença e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Em face disso JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DEMÉRITO, e o faço nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a ré em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobreo valor da condenação, nos termos do §2º do art. 85 do CPC.

Transitado em julgado esta sentença, intime-se a parte autora, através de seu advogado para requerer o cumprimento da sentença no prazo de 15 dias.

Nada sendo requerido arquive-se com baixa.

Sentença NÃO SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO, conforme prevê o art. 496, §3º, III do CPC/15.”

Inconformado com a sentença, a Municipalidade propôs
recurso de apelação
(ID Num. 1828243 - Pág. 1 a 10), arguindo a necessidade de reforma da sentença, pois a autora, ora apelada no comprovou de fato a realização do serviço prestado, no fazendo, ressaltando inexistir qualquer nota de empenhou nota fiscal referente ao suposto débito, portanto, jus ao pagamento determinando pelo juízo
a quo
.

Alegou ainda a Municipalidade, em caso de manutenção da condenação, que seja reformada a sentença no que se refere aos juros e honorários aplicados, uma vez que, os juros sejam aplicados em 6% ao ano e os honorários advocatícios devem ser reduzidos para 10% sobre o valor da condenação.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões ao recurso (ID Num. 1828244 - Pág. 1 a 9), pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID Num. 1843676 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário. (ID Num. 1861277).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da do recurso e passo a apreciá-lo.

A questão recursal principal a ser discutida é se assiste razão ao apelante quanto à ausência de demonstração da prestação do serviço e incredibilidade dos documentos utilizados para subsidiar a ação de cobrança intentada pela apelada.

Analisando os autos, firmo meu livre convencimento motivado (art. 93, Ix da CF/88) que as razões recursais me convenceram de que merece reforma a sentença examinada, uma vez que, a autora, ora apelada aduziu em sua petição inicial que firmou contrato com o Município de para locação de veículo destinado ao transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação, contudo a Administração estaria inadimplente quanto aos meses de novembro e dezembro de 2012, perfazendo um débito de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

Ocorre, todavia que, instruiu seu pedido utilizando-se apenas de cópia do contrato firmado entre as partes. Contudo, o referido documento não comprova a efetiva prestação do serviço, sendo oportuno mencionar que o próprio contrato dispõe expressamente que o pagamento será realizado mediante apresentação de recibo de prestação do serviço, conforme Cláusula 4, o que não fora observado, reforçando o entendimento pela ausência de prova inequívoca da realização do serviço.

Digo isso, pois, nas ações de cobrança é indispensável, para que a relação de direito litigiosa fique definitivamente garantida pela regra de direito correspondente, que o magistrado se convença da verdade dos fatos alegados, e isso somente ocorrerá por meio da juntada de provas eficientes.

Dessa forma, inexistindo nos autos qualquer elemento probatório no sentido de terem sido prestados os serviços cobrados, não há falar-se em direito à percepção dos valores descritos na peça inicial, sendo imperativo a reforma da sentença, julgando improcedente o pedido inicial.

Este é posicionamento adotado pelas Turmas de Direito Público deste Egrégio Tribunal em situação análoga.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA ANTE O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.

1- O autor aduziu em sua petição inicial que firmou contrato com o Município de para locação de veículo destinado ao transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação, contudo a Administração estaria inadimplente quanto aos meses de novembro e dezembro de 2012, perfazendo um débito de R$ 11.000,00.

2- Para instruir seu pedido utilizou-se de cópia do contrato firmado entre as partes e cópia da licença para transporte de passageiros (transporte escolar). Entretanto, os mencionados documentos não comprovam efetiva prestação do serviço, sendo oportuno mencionar que o próprio contrato dispõe expressamente que o pagamento será realizado mediante apresentação de recibo de prestação do serviço, conforme Cláusula IV, o que não fora observado, reforçando o entendimento pela ausência de prova inequívoca da realização do serviço.

3- Sentença reformada para julgar improcedente a ação com a inversão do ônus da sucumbência.

4- Apelação conhecida e provida para reformar a sentença e julgar improcedente a Ação, condenando o apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão do deferimento da justiça gratuita, nos termos do art.98, §3º do CPC/2015.

5- À unanimidade.” (AP nº 0001765-80.2013.8.14.0035. Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA. 1ª Turma de Direito Público. Julgado em Plenário Virtual, no período de 16 a 23 de novembro de 2020).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTAS FISCAIS - NEGAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES? PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 333, I, DO CPC.

1 - A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

2 - Se a parte nega o recebimento da mercadoria e a realização de negócio com a requerente, cabe a esta o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito.

3 - A nota fiscal sem assinatura e sem comprovante da efetiva prestação do serviço cobrado, só é admitida para embasar uma ação monitória se vier acompanhada de outro documento que indique a existência de contrato administrativo entre as partes.

4 - Inexistente prova do negócio firmado e da prestação dos serviços constantes das notas fiscais que embasam o pedido monitório, a rejeição da pretensão monitória é medida que se impõe.

5 - Apelação conhecida, mas não provida.”

(AP nº 2017.00755717-41, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 23/02/2017).

Portanto, merece ser acolhida a insurgência do apelante quanto aos documentos que fundamentam a ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
para reformar a sentença, julgando improcedente a ação
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/06/2022